Tribunal: CARF
Processo: 10380.914866/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue débitos vencidos por meio de declaração de compensação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.914866/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.653 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2003
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue
débitos vencidos por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa
Giglio e Márcio Robson Costa, que negavam provimento. A conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.914866/2009-72
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 146 apresentado em face do acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ/CE) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 14, protocolada em defesa do resultado do Despacho Decisório eletrônico de fls. 10, que
homologou parcialmente a compensação solicitada.
Por nem descrever os fatos, o trâmite, as provas e documentos juntados aos autos,
segue o relatório da decisão antecedente:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório n.° 849769895, que homologou parcialmente a compensação
declarada por meio do PER/DCOMP no 22082.853.310507.1.3.04-5654,
apresentado em 31.05.2007.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com
pagamento indevido de PIS (cód. 8109), referente ao mês de maio de 2003 e
efetuado em 13.06.2003. 0 Despacho Decisório considerou existente em
parte o crédito informado no PER/DCOMP, luz da seguinte fundamentação
(fl 9):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 116.327,13.
Valor do crédito original reconhecido: 82.082,79.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
3. 0 referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts.
165 e 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 10.11.2009 (fl 12), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 23.11.2009 (fis 13/18), instruída com
os documentos de fls 98/106, requerendo a homologação da compensação
pleiteada corn crédito oriundo de pagamento indevido de PIS, configurado a
partir da retificação da DCTF, efetuada em 18.03.2008. 0 manifestante
acredita que o indeferimento equivocado se deu em virtude de ele não haver
retificado o código de recolhimento do Darf, de 8109 (PIS CUMULATIVO)
para 6912 (PIS NÃO-CUMULATIVO).
5. Anexei as fls 125/132.
6. t. o relatório.”

A ementa reproduzida na mencionada decisão proferida pela turma a quo foi
publicada com o seguinte conteúdo:

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Sobre o débito compensado após seu vencimento, incidem multa e juros
moratórios até a data de apresentação da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Este colegiado converteu o julgamento em diligência nos moldes que constam na
Resolução CARF de fls. 195, reproduzida parcialmente a seguir:

“Diante do exposto e após frutífero debate em sessão entre esta turma julgadora, vota-se
para que o julgamento seja convertido em DILIGÊNCIA, para que a Unidade
Preparadora tome as seguintes providências:
1 - Confirme a entrega ou não das DCTFs, abrangendo os períodos de apuração de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2003 e janeiro de 2004;
2 - Informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou
retificadoras;
3 - Informe se os débitos declarados na PER/DComp deste processo encontram-se
declarados nas mesmas DCTFs; e
4 - Junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de
apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação.
Após o cumprimento da diligência, retorne os autos para julgamento.”

Em fls. 522 consta a informação fiscal de diligência. Intimado do documento, não
houve manifestação final do contribuinte.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Como alegado pelo contribuinte, a solução da presente lide administrativa fiscal
está na definição da aplicabilidade da denúncia espontânea para exclusão do valor
correspondente à multa de mora.
Para tanto, estavam ausentes dos autos as datas e as DCTFs dos débitos, que
precisavam ser verificadas em diligência, de modo que fosse possível concluir se foram
apresentadas anteriormente ou posteriormente ao despacho decisório, nos mesmos moldes de
alguns precedentes desta turma de julgamento.
Com o objetivo de verificar tais informações para decidir pela possibilidade de
ocorrência da denúncia espontânea os autos foram baixados em diligência e estas foram as
informações fiscais de diligência de fls. 522:

“No cumprimento da Resolução no 3201-002.853, informamos que foram juntados aos
autos os documentos solicitados, conforme segue:
1- Confirme a entrega ou não das DCTF, abrangendo os períodos de
apuração de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2003 e
janeiro de 2004:
R- As DCTF Trimestrais foram entregues e retificadas nas datas relacionadas nos
Arquivos “DCTF 2003 Resumo” e “DCTF 2004 Resumo” juntados aos autos.
2- Informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam elas
originais e/ou retificadoras:
R- As datas de apresentação de todas as DCTF constam nos arquivos mencionados no
tópico 1.
3- Informe se os débitos declarados no PER/DCOMP deste processo
encontram-se declarados nas mesmas DCTF:
R- Sim. Todos os débitos relacionados no PER/DCOMP foram declarados nas DCTF.
Constatamos que a compensação dos débitos relativos aos PAs 01, 02 e 03/2003 foi
inicialmente declarada da DCTF no 0000.100.2007.32135413, recepcionada em
05/06/2007 (conforme resumo e telas das DCTF juntadas aos autos);
A compensação dos débitos relativos aos PAs 04 e 05/2003 foi inicialmente declarada
na DCTF no 0000.100.2007.32135412, recepcionada em 05/06/2007 (conforme resumo
e telas das DCTF juntadas aos autos);
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

A compensação do débito relativo ao PA 08/2003 foi inicialmente declarada na DCTF
no 0000.100.2007.22224911, recepcionada em 05/06/2007 (conforme resumo e telas das
DCTF juntadas aos autos);
A compensação do débito relativo ao PA 01/2004 foi inicialmente declarada na DCTF
no 100.0000.2007.1710491376, recepcionada em 05/06/2007 (conforme resumo e telas
das DCTF juntadas aos autos).
4- Junte aos presentes autos folhas das DCTFs relativas aos mesmos
períodos de apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração
de compensação.
R- Estão juntadas, por trimestre e em ordem cronológica de recepção, todas as “abas
débitos” das DCTF dos períodos solicitados, relacionadas à compensação em
discussão.”

Essa é a relação das declarações, conforme quadro apresentado em fls. 204 e fls.
205:
(...)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

O crédito que foi objeto da compensação foi integralmente reconhecido pela
autoridade de origem. Ou seja, o crédito é líquido e certo mas não foi suficiente para quitar todos
os débitos declarados em razão da não inclusão do valor correspondente à multa de mora na
quitação em atraso.
Por tal razão o despacho decisório homologou apenas parcialmente a
compensação declarada, relativa a crédito de PIS pago indevidamente.
Esta turma já decidiu, por unanimidade de votos, no acórdão no 3201-006.991
(relator Hélcio Lafetá Reis), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto
por compensação:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art. 543-C da Lei no
5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser reproduzidas pelos
conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.”
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

No julgamento do acórdão 3201-004.475, de relatoria do nobre ex-conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a decisão foi a mesma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.”

O contribuinte buscou extinguir, espontaneamente, os valores dos tributos e dos
juros anteriormente à sua inclusão em DCTF, razão pela qual o Art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN) 1 deve ser aplicado.
Conforme o julgado no REsp 1.149.022 – STJ, sob o rito de recurso repetitivo, a
denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito tributário ocorrida após o
vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de declaração com efeito de confissão
de dívida e anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob
exame.
Inclusive, conforme Acórdão n.o 9303004.985, proferido no âmbito da 3.a Turma
da CSRF, compensação equivale a pagamento e à adimplemento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998
DECADÊNCIA. PRAZO 05 (CINCO) ANOS. ARTIGO 150, § 4o CTN.
É de se aplicar para fins de contagem do prazo decadencial a regra preceituada no art.
150, § 4o, do CTN, vez que a compensação extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme reza o art. 74, § 1o, da Lei 10.637/02,
tal como o pagamento antecipado de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
que, de acordo com o art. 150, § 1o, do CTN extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação ao lançamento.”

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. (g.n.)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

O Código Tributário Nacional, em seu Art. 156, é expresso em dispor que a
compensação é forma de extinção do crédito tributário:

“CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)(Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.”

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Declaração de Voto
Tatiana Josefovicz Belisario
Conforme consta em Ata de Julgamento, acompanhei o Relator em seu voto,
integralmente.
Contudo, em razão de ter manifestado entendimento diverso em situações
aparentemente similares, reputo necessário apresentar alguns esclarecimentos.
Em recente voto por mim proferido acerca da possibilidade de aplicação dos
efeitos da Denúncia Espontânea quando a quitação dos débitos ocorre mediante Declaração de
Compensação (Acórdão no 3201-010.537), manifestei, com a ressalva do meu entendimento
particular quanto aos fundamentos, a necessidade de observância da jurisprudência pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
O entendimento do STJ, aqui exemplificado, é no seguinte sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 138 DO CTN.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
DEMANDA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito.
2. Na hipótese dos autos, o colegiado regional reconheceu que não foram cumpridos os
requisitos para ensejar a aplicação do art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a
declaração para fins de valer-se do instituto da denúncia espontânea, sem, contudo,
efetuar o pagamento integral do débito, pois apenas apresentou o pedido de
ressarcimento e compensação.
3. Ainda que seja viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito
tributário ficaria condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não
há falar em pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal,
condição indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do
CTN. A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
30/11/2020; AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.
4. Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de
Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o
cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento
integral dos tributos em atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo
fisco, de pedido de compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.
5. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.197.301/ES, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de
20/6/2022)
Ocorre que, não obstante a clareza do entendimento, é preciso que este é
fundamentado no pressuposto de que a existência do crédito utilizado pelo contribuinte carece da
necessária certeza e liquidez no momento da compensação, posto que sujeito a ulterior
homologação por parte do Fisco.
Nesse aspecto, pertinente observar que na compensação administrativa o
contribuinte pode se valer de créditos decorrentes de ressarcimento ou de restituição. No
primeiro caso, o crédito não pressupõe um recolhimento anterior, em regra, corresponde à uma
benesse fiscal sujeita à demonstração do cumprimento dos requisitos legais impostos para gozo
do benefício, ou seja, trata-se de crédito que ainda não é nem certo, nem exigível. Já na hipótese
de restituição, o crédito decorre do simples recolhimento indevido ou a maior pelo contribuinte.
Ou seja, enquanto na restituição ocorre uma simples devolução por parte do Fisco,
uma vez que valor pleiteado já ingressou aos cofres públicos em decorrência de pagamento em
espécie realizado pelo próprio contribuinte, no ressarcimento haverá um “desembolso” por parte
do Fisco, um plus concedido ao contribuinte.
Nesse cenário, na restituição, não há falar ausência de comprovação do pagamento
integral dos tributos em atraso. O recolhimento foi realizado anteriormente e, como dito, os
valores despendidos pelo contribuinte já ingressaram ao caixa da União. Logo, imputar ao
contribuinte o dever de entregar dinheiro novamente o Fisco quando este lhe é, ao mesmo tempo,
devedor de valor certo e exigível, é irrazoável e desproporcional.
No caso da compensação realizada a partir de um pedido de restituição, se está
diante da situação definida pelo Código Civil como “Confusão” (arts. 381 a 383), o que afasta a
mora por parte do devedor quando o crédito a seu favor lhe precedeu.
Por evidente, nas hipóteses em que não restar demonstrada a legitimidade do
crédito objeto de restituição, os valores indicados na compensação serão plenamente exigíveis,
então, devidamente acrescidos de todos os encargos moratórios.
Feitos tais esclarecimentos, identificando que nos presentes autos está-se diante da
compensação realizada a partir de um pedido de restituição (e não ressarcimento), entendo que o
fato da extinção dos débitos ter se realizado por meio de compensação não afasta a aplicação dos
efeitos da denúncia espontânea.
(assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisario
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Fl. 545
DF CARF MF
Original